Tribunal: TJES
Processo: 5018679-57.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-07-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018679-57.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA CASTIGLIONI CAZAROTO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária aforada por SONIA CASTIGLIONI CAZAROTO em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA. A autora afirma que é servidora pública municipal e que em Janeiro/2021 sobreveio a edição da Lei municipal 9.720 que instituiu contribuição mensal compulsória de 14% sobre o valor dos proventos que superam um salário mínimo, o que importou em violação ao seu direito adquirido e reduziu os seus ganhos. Pretende o reconhecimento de inconstitucionalidade da norma, afastando a sua aplicabilidade e ainda a devolução dos valores que lhe vem sendo descontados.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2475313) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Após uma análise nos autos, vislumbro de igual forma da r. sentença, uma vez que conforme a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no entendimento de que não existe direito adquirido a regime previdenciário. Vale ressaltar que conforme a r.sentença: §1º-A, não restam dúvidas de que a Constituição Federal passou a permitir a incidência da contribuição ordinária previdenciária sobre os proventos de aposentadoria no âmbito dos RPPS, quando verificado o déficit atuarial.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.